Tribunal: TJMT
Processo: 1070378-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070378-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA SILVA MESQUITA TOMAZ - CPF: 030.064.351-92 (RECORRENTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
TEMPESTIVO. PREPARO DISPENSADO.
PARTE
BENEFICIÁRI
A
DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO PREEXISTENTE
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da justiça.
Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita.

2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve
ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialment
e o valor do restritivo (R$ 1.749,13)
e a
existência de outro
preexistente
,
a indenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00

deve ser mantida, tão somente em razão
da aplicação do princípio
non reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e não prov
ido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
2
0% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1070378-12.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA DA PAIXAO DA SILVA MESQUITA TOMAZ

Recorrido:
PORTOSEG S/A -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARIA DA PAIXAO DA SILVA MESQUITA TOMAZ ajuizou reclamação indenizatória em face PORTOSEG S/A -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida no
ID 180287872/PJe2.
Concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes, a cobrança, os acordos e o pagamento do débito são fatos incontroversos, pois reconhecido ou não impugnados pela própria parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas; b) a reclamada alegou falha na comunicação entre as partes, o que gerou sucessivas negociações e acordos; c) extrai-se dos autos que o último valor pago foi em agosto de 2022 e a anotação irregular aconteceu em 23 de outubro de 2022 (id 108181601); d
) razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, confirmou a tutela liminar concedida nos autos, declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 180287874/PJe2.
Sustentou que
a recorrida

é merecedora de uma condenação no montante postulado na exordial. Ao final, requereu seja dado conhecimento e provimento ao recurso inominado para reformar a sentença no que tange a
o valor da
condenação
em indenização por
danos morais.

A parte
reclamada apresentou contrarrazões no ID 180287886/PJe2.
Argumentou que: a) o recorrente não comprova condição para ser beneficiário da justiça, sendo certo que a parte autora não goza do benefício; b) a recorrente se dissociou da fundamentação adotada na sentença, caracterizando assim sua inépcia recursal; c) o acordo foi quebrado e o nome da parte recorrente foi negativado; d) a recorrente pleiteia, a título de indenização, quantia irrazoável e desproporcional. Ao final, requereu seja o recurso desprovido
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecido pelo art. 9o da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o da Lei no 9.990/95).

Todavia, nos termos do art. 98, §§ 1o e 4° do CPC,
a concessão da gratuidade da justiça afasta da parte Recorrente o dever de efetuar o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contabilizado pelo
PJe
em
04/08/23,
conforme ID 180287883/Pje2.

Nota-se também que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita
(ID 180287883/Pje2).

Constata-se, ainda, que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, merece ratificação a admissibilidade já realizada pelo juízo
a quo
(ID 180287883/Pje2), razão pela qual conheço o recurso.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgo
u parcialmente procedente
s
o
s pedidos da inicial com o argumento de que
a extrai-se dos autos que o último valor pago foi em agosto de 2022 e a anotação irregular aconteceu em 23 de outubro de 2022 (id 108181601).

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentou
que é merecedora de uma
indenização
no montante postulado na exordial,
satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão
do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidad
e e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Em análise dos documentos anexados com a inicial,
especialmente o extrato do ID
180287397
, verifica-se que
a inclusão da negativação questionada ocorreu em
24/07/2022, quando já existia outra, realizada pelo BANCO J SAFRA S/A, incluída em 11/07/
2022
. É sabido que, para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, importa a
data da inclusão
da negativação nos órgãos de proteção ao crédito e não do
vencimento da dívida
.

Desse modo, no caso concreto, a indenização é inde
vida, devendo ser mantida apenas em razão da aplicação do princípio
non reformatio in pejus,
eis que não há recurso
da
parte
reclamada
.

Portanto,
o valor arbitrado na sentença(
R$ 2.000,00
)

deve ser mantido incólume.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
2
0% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023